Tribunal: TJBA
Processo: 2000430-80.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000430-80.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: SAULO SILVA SAMPAIO

Advogado(s)
:
SARA CARVALHO PEDREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A INFRAÇÃO DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO. REVOGAÇÃO DO TRABALHO EXTERNO E DE SAÍDA TEMPORÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR RELATÓRIO TÉCNICO E ELEMENTOS DOCUMENTAIS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONSEQUÊNCIAS LEGAIS DA FALTA GRAVE. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.

Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau, considerando o que restou concluído em desfavor do Recorrente no Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado com base no Relatório de Avaliação e Monitoramento nº 02/2025, homologou a prática de falta grave e determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, fixando como data-base para nova progressão o dia
05/05/2025
, correspondente ao fato apurado.

2.

O Recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em duas oportunidades distintas, nos processos nº 0503865-49.2019.8.05.0274 e nº 8001381-40.2023.8.05.0274, encontrando-se a cumprir pena unificada de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixado o regime inicial fechado em razão da reincidência específica. Posteriormente, em
14/08/2024
, o sentenciado passou a cumprir a reprimenda no regime semiaberto, no Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves, em Vitória da Conquista/BA, com autorização para trabalho externo desde
06/12/2024.

3.

No dia
05/05/2025
, durante procedimento de revista no referido estabelecimento prisional, foi apreendido um aparelho celular da marca LG, posteriormente submetido a análise técnica pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Sistema Prisional – CMASP/GSI/SEAP-BA, a qual identificou evidências inequívocas de utilização do dispositivo pelo Agravante.

4.

O Relatório Técnico nº 3025/2025 consignou, além de imagens de documentos pessoais e registros financeiros vinculados ao custodiado
Bruno Nonato Brandão
, comprovantes de transferências via PIX em favor do Recorrente, bem como diálogos de áudio e mensagens de texto entre ambos, nos quais o Agravante faz menção a ameaças contra
Gilvan dos Santos Pina
, supervisor da empresa Socializa, e negociações relativas a entorpecentes.

5.

Diante desses elementos, foi instaurado o procedimento disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação.

6.

Após análise do conjunto probatório, o Juízo de origem exarou decisão reconhecendo a falta disciplinar de natureza grave, com fulcro nos arts. 118, inciso I, e 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, determinando a regressão do regime, a perda de 1/3 dos dias remidos, a interrupção do prazo para progressão de regime e a revogação dos benefícios de trabalho externo e saída temporária.

II. Questão em discussão.

7. Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que:
a) nenhum aparelho celular foi encontrado em seu poder ou em sua cela;
b) inexiste auto circunstanciado que o vincule ao dispositivo apreendido;
c) não foi realizada perícia técnica que atestasse a autenticidade das mensagens atribuídas ao apenado;
d) não há comprovação de que seja o autor dos diálogos transcritos;
e) a decisão recorrida afronta o princípio da presunção de inocência, ao lhe imputar a prática de falta grave sem provas robustas de autoria.

f) impugnação das medidas adotadas pelo juízo primevo, por entender se tratar de medidas insuficientemente fundamentadas e desproporcionais (bis in idem). Requer a redução das sanções impostas.

III. Razões de decidir

8. In casu, a controvérsia cinge-se à verificação da suficiência dos elementos probatórios para a caracterização da falta grave atribuída ao Recorrente, consistente na utilização de aparelho celular no interior de estabelecimento prisional, conduta tipificada no art. 50, VII, da LEP, que ensejou a regressão de regime, a perda de dias remidos, a interrupção do prazo para progressão e a revogação de benefícios.

9. Compulsando detidamente os autos, constata-se que o arcabouço probatório é robusto e apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração disciplinar, não havendo falar em insuficiência de provas.

10. Com efeito, o Relatório de Avaliação e Monitoramento nº 02/2025, aliado ao Relatório Técnico nº 3025/2025 da CMASP/GSI/SEAP-BA, evidenciou a utilização de aparelho celular pelo Recorrente em associação com o custodiado Bruno Nonato Brandão, a partir de diálogos de áudio e mensagens transcritas, comprovantes de transferências bancárias via PIX em favor do agravante e registros armazenados no dispositivo apreendido.

11. Os áudios de conversas entre os custodiados revelaram, além da utilização irregular do aparelho, ameaças contra a vida do supervisor da empresa Socializa, Gilvan dos Santos Pina, bem como mensagem relacionadas a drogas ilícitas, circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e a efetiva utilização de dispositivo telefônico pelo Recorrente.

12. A defesa sustentou a inexistência de provas individualizadas e buscou justificar as transferências financeiras como meros favores prestados à esposa do custodiado Bruno (declarações do recorrente em audiência de justificação). Todavia, a versão apresentada não se mostra plausível diante do conjunto técnico-probatório, que confirma a participação ativa do Agravante nas comunicações ilícitas.

13. Importa frisar que, diversamente dos precedentes invocados pela defesa, o caso não se limita à apreensão de celular em cela coletiva, sem elementos de vinculação subjetiva. Aqui, há prova técnica e documental da utilização de aparelho celular pelo Recorrente, mediante perícia de outro aparelho, situação que satisfaz a exigência de comprovação da autoria.

14. Ademais, a decisão de origem fundamentou-se em parâmetros legais e jurisprudenciais consolidados, não se vislumbrando qualquer afronta aos princípios da presunção de inocência d do in dubio pro reo. Pelo contrário, as provas colacionadas superam a dúvida razoável, permitindo a homologação da falta grave.

15. Desse modo, a decisão hostilizada não merece reparo, devendo ser mantida a homologação da falta grave e as consequências jurídicas dela decorrentes.

16. Pedidos subsidiários quanto à modificação dos efeitos da justa causa. Rejeitados.

16.1.
Regressão do regime de cumprimento de pena.
É a principal consequência do reconhecimento da justa causa, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP.

16.2.
P
erda de 1/3 dos dias remidos.
O art. 127 da LEP estabelece que a prática de falta grave poderá acarretar a perda de até um terço dos dias remidos, desde que fundamentada em elementos concretos. No caso, a decisão recorrida destacou a gravidade da conduta, não apenas pelo uso do celular, mas também pelo teor das mensagens e áudios, que revelaram ameaças contra servidor do sistema prisional e tratativas relativas ao tráfico de drogas. Assim, a fração de 1/3 aplicada mostra-se devidamente motivada e proporcional, em consonância com a jurisprudência do STJ.

16.3.
Interrupção do prazo para progressão de regime.
De igual modo, a interrupção do prazo para progressão de regime é consequência legal automática da falta grave, nos termos da Súmula 534 do STJ, reiniciando-se a contagem do lapso a partir da data da infração (05/05/2025). Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso na decisão de origem.

16.4.
Revogação do trabalho externo e da saída temporária.
A autorização para trabalho externo (art. 37 da LEP) e para saída temporária (arts. 122 a 125 da LEP) depende do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário. Reconhecida a prática de falta grave, resta automática e logicamente comprometido tal requisito, inviabilizando a manutenção dessas benesses.

16.5. Da alegação de bis in idem e desproporcionalidade.
As medidas impostas decorrem de consequências jurídicas do reconhecimento da justa causa e não configuram cumulação indevida de sanções. São efeitos expressamente previstos na LEP e estão devidamente justificados.

17.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

IV.
DISPOSITIVO

18. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo em Execução Penal nº.

2000430-80.2025.8.05.0274
, em que é recorrente
SAULO SILVA SAMPAIO
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO
DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça